Tribunal: TJPA
Processo: 0815695-35.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815695-35.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: RICARDO CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. VERBAS DE FGTS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA PARA FUNÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de valores relativos ao FGTS, formulado por contratada por tempo determinado cujo vínculo foi declarado nulo. O Município, arguiu a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ademais, sustentou a inexistência de vínculo celetista em razão da natureza jurídico-administrativa da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) rejeitar ou acolher a arguição de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; (ii) reconhecer ou não o direito ao FGTS decorrente de contratação temporária nula para o exercício de função de natureza permanente na Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), já declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o que impede a instauração do incidente de inconstitucionalidade por órgão fracionário, conforme o art. 949, parágrafo único, do CPC.

4.

A contratação por tempo determinado para função ordinária e permanente da Administração Pública, sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é nula, conforme entendimento firmado no RE 658.026 (Tema 612/STF).

5.

A ausência de comprovação de necessidade excepcional e transitória, aliada à duração prolongada do vínculo (mais de 11 anos), evidencia burla à regra do concurso público, tornando a contratação inválida.

6.

A nulidade da contratação não afasta o direito do contratado ao recebimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência do STF no RE 765.320/MG (Tema 916).

7.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com alteração parcial da sentença quanto ao índice de correção monetária.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de pronunciamento do Plenário do STF sobre a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 impede a instauração de incidente de inconstitucionalidade por órgão fracionário.

2.

A contratação temporária para o desempenho de função permanente e ordinária da Administração, sem observância do art. 37, IX, da CF/88, é nula e configura burla à exigência de concurso público.

3.

A nulidade da contratação administrativa não afasta o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a TR, conforme fixado pelo STJ no Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, e apreciando matéria de ordem pública alterar parcialmente a sentença quanto ao índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815695-35.2016.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADORA MUNICIPAL: CHRISTIELLE REGINA RODRIGUES GOMES (OAB/PA 14.216)

APELADO: RICARDO CARMO DA SILVA

ADVOGADOS: GABRIEL DA SILVA ALMEIDA (OAB/PA 27.768) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral quanto ao recebimento de valores alusivos ao FGTS, decorrentes de contrato temporário declarado nulo.

O Município apelante arguiu a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

No mérito, propriamente dito, sustentou que a contratação firmada com a parte apelada possuía natureza jurídico-administrativa, ainda que prorrogada de maneira irregular, de modo que, não se tratando de emprego público, mostra-se indevido o FGTS.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1 DA ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. REJEIÇÃO:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Acerca da instauração do incidente de inconstitucionalidade pretendido pelo apelante, trago à colação a previsão contida no art. 949, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 949. Se a arguição for:

(...)

Parágrafo único.
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Grifo nosso.

Assim, em razão de já existir pronunciamento do Plenário do STF sobre a constitucionalidade do preceito normativo em questão,
impõe-se reconhecer a prejudicialidade do pedido de instauração do incidente de inconstitucionalidade apontado pelo apelante
.

2 MÉRITO:

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Diversamente do que alegou o Município apelante, não houve mínima comprovação da situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada está inserida dentro do chamado serviço ordinário da Administração.

Dessa forma, o período de duração do vínculo precário (15/05/2010 a 31/12/2021) revelou inegável desnaturação de sua precariedade, tornando-o incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88, acarretando verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

Além disso, essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite, de forma residual, o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém.

Apreciando matéria de ordem pública, altero parcialmente a sentença apenas quanto ao índice de correção do FGTS, devendo ser observada a TR (Tema Repetitivo 731/STJ)

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025